Tribunal: TJBA
Processo: 8008760-94.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008760-94.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JHONNY RICARDO TIEM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO COMPROVADAMENTE CREDITADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado, condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

2. O autor apelou requerendo a majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00 e a fixação dos juros moratórios, quanto aos danos materiais e morais, a partir do evento danoso.

3. O banco réu interpôs apelação sustentando a regularidade da contratação, inexistência de fraude, impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé, afastamento ou redução do dano moral, bem como compensação de valores supostamente creditados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4
. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a contratação impugnada e se subsiste a responsabilidade da instituição financeira por danos materiais e morais; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro e a compensação de valores alegadamente creditados; (iii) saber se o quantum indenizatório e o termo inicial dos juros moratórios devem ser alterados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma, fundada na teoria do risco do empreendimento.

6. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, impondo-se o reconhecimento da inexistência do vínculo contratual.

7
. Reconhecida a nulidade do contrato, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados,
sendo
cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, diante de conduta contrária à boa-fé objetiva.

8. Inviável a compensação pretendida pela instituição financeira, pois não há comprovação de que os valores do suposto empréstimo tenham sido efetivamente creditados e disponibilizados ao autor, não sendo razoável impor abatimento de quantia cuja percepção não restou demonstrada, sob pena de enriquecimento indevido do fornecedor.

9. Dano moral
in re ipsa
configurado pela indevida subtração de verba alimentar.

10. O valor fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos, não comportando majoração ou redução.

11. Declarada a inexistência do contrato, a responsabilidade é extracontratual, incidindo os juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, tanto para os danos materiais quanto para os morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos conhecidos. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do autor parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso, mantida a sentença quanto aos demais pontos, inclusive quanto à impossibilidade de compensação de valores.

Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de empréstimo consignado não contratado, configurando fortuito interno; a repetição do indébito em dobro independe de prova de má-fé, bastando afronta à boa-fé objetiva; é incabível a compensação de valores não comprovadamente creditados ao consumidor; declarada a inexistência do contrato, os juros moratórios incidem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, arts. 5º, XXXII e 170, V;

CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único;

CC, arts. 186, 187 e 927;

CPC, arts. 373, II, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 479/STJ;

STJ, REsp 1.199.782/PR;

STJ, AgInt no AREsp 859.739/SP;

STJ, EAREsp 676.608/RS;

TJBA, AC 0012704-04.2011.8.05.0080;

TJBA, AC 0000182-94.2014.8.05.0158;

TJBA, AC 0567531-72.2016.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008760-94.2022.8.05.0103
, em que figuram como apelante
MANOEL SANTOS LIMA e outros
e como apelada
BANCO BRADESCO SA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo da Instituição Financeira e CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Autoral
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .